Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600080-56.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600080-56.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 06/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600080-
56.2024.6.16.0021 que, ante o exposto, de plano, indeferiu a petição inicial, com base no art. 330,
inciso III, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inciso I, do referido código (Representação Eleitoral proposta pela Federação
Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV), de Siqueira Campos/PR, contra Luiz Henrique
Germano, Paulo César Leite dos Santos, Partido Social Democrático de Siqueira Campos/PR,
Diretório Municipal do Partido Progressistas de Siqueira Campos, pela realização de propaganda
eleitoral extemporânea, alegando, em síntese, que os representados Luiz Henrique Germano, atual
Prefeito e pré-candidato a reeleição, e Paulo Cesar Leite dos Santos, pré-candidato a vice-prefeito,
realizaram convenção partidária no dia 23/07/2024 entre as 19h00min e 22h00min, com amplo
público, ocasião em houve divulgação do número de urna dos representados, com replicação em
rede social. Afirma-se que a divulgação ocorreu por meio da sinalização com as mãos do número
55, havendo ainda, replicação do conteúdo pelos Secretários Municipais Luiz Carlos dos Santos e
Valeriane Guidio Ferreira, em desacordo com o art. 36-A , da Lei nº 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FE BRASIL - SIQUEIRA CAMPOS (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE GERMANO (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - SIQUEIRA CAMPOS -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE
SIQUEIRA CAMPOS - PR (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43944786
24/08/2024
08:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.722

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600080-56.2024.6.16.0021 – Siqueira
Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FE BRASIL - SIQUEIRA CAMPOS
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE GERMANO
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - SIQUEIRA CAMPOS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE SIQUEIRA
CAMPOS - PR
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. MENÇÃO AO NÚMERO DE URNA DURANTE
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA – FE BRASIL DE SIQUEIRA CAMPOS e ALESSANDRO DA
SILVA contra sentença que julgou improcedente a Representação Eleitoral
por suposta propaganda eleitoral antecipada durante convenção partidária,
em razão da menção ao número de urna.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a menção ao número de urna durante a convenção partidária
configura propaganda eleitoral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 43944786 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493557700000042898283
Número do documento: 24082408493557700000042898283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/09/2024 10:55:18

3.1. A menção ao número da legenda do partido durante convenção partidária
é frequente e inerente ao contexto, não configurando, por si só, propaganda
eleitoral antecipada.

3.2. Para caracterizar propaganda eleitoral antecipada, é necessário haver
pedido explícito de voto ou o uso de expressões equivalentes (palavras
mágicas), o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a improcedência da
representação.

4.2. A simples menção ao número de urna durante convenção partidária, sem
pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

Jurisprudência relevante:

- TSE, RESPE nº 00000443820166140041, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, 31/10/2017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA – FE BRASIL DE SIQUEIRA CAMPOS e ALESSANDRO DA SILVA em
face da sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral, por meio da qual julgou
Num. 43944786 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493557700000042898283
Número do documento: 24082408493557700000042898283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/09/2024 10:55:18

improcedente a Representação Eleitoral, proposta em face de LUIZ HENRIQUE
GERMANO, PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁCITO
DE SIQUEIRA CAMPOS e PARTIDO PROGRESSISTA DE SIQUEIRA CAMPOS, diante
de suposta prática de propaganda eleitoral antecipada, consubstanciada na divulgação do
número de urna durante a convenção partidária, em afronta ao artigo 36-A da Lei nº
9.504/97.

Em suas razões recursais (ID 43927460), afirmam os recorrentes que
ingressaram com a representação em razão da realização de propaganda extemporânea
realizada pelos recorridos, consubstanciada na divulgação de número de urna durante
convenção partidária, com intuito de buscar voto dos participantes. Afiançam que o
número de urna apresenta elemento exclusivo do período eleitoral, porquanto somente
após a escolha em convenção partidária é que o pré-candidato adquire legitimidade para
representar o partido. Prossegue, argumentando que a divulgação do número de urna
sem qualquer critério fragiliza a democracia, porque reduz a certeza do eleitoral quanto a
destinação do seu voto. Por fim, defendem a possibilidade de concessão de tutela
inibitória, vez que basta a plausibilidade do direito invocado, não havendo a necessidade
de demonstração de dano.

Requer a concessão de liminar a fim de que sejam removidas as postagens
em que contenham o número de urna dos representados. No mérito, o provimento do
recurso, para anular a sentença proferida pelo Juízo Eleitoral a quo com o retorno dos
autos à origem para que seja realizada a citação dos representados para que exerçam o
direito ao contraditório e, subsidiariamente, a reforma da sentença, reconhecendo-se a
propaganda eleitoral antecipada com fixação de multa.

Houve a apresentação de contrarrazões por parte dos recorridos, afirmando
que não houve pedido explícito de votos e que a menção ao número 55, associado ao
PSD não ultrapassa os limites da legalidade permitidos. As expressões foram utilizadas
durante a convenção partidária legítima, refletindo atividades normais e legais da
organização partidária, em que a divulgação de números e mensagens de apoio sem
solicitação de voto é permitida por lei (ID 43927474). Requer o desprovimento do recurso
eleitoral interposto.

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento do recurso (ID 43927688), uma vez que “examinando atentamente as
imagens constantes nos autos, não é possível verificar o pedido explícito de voto ou o uso
de expressões semelhantes”.

Com fundamento no artigo 995, parágrafo único, do CPC, não tendo sido
demonstrado, de plano, a probabilidade de provimento do recurso interposto o pedido de
antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 43928160).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43937932),
opinando pelo parcial provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de determinar-
se o retorno dos autos à origem, entendendo que a petição inicial não deveria ter sido
extinta, porque presentes os requisitos previstos na legislação para processamento do
feito.

Num. 43944786 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493557700000042898283
Número do documento: 24082408493557700000042898283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/09/2024 10:55:18

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de antecipação
dos efeitos da tutela recursal, interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA –
FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) DE SIQUEIRA CAMPOS contra a decisão proferida pelo
Juízo da 21ª Zona Eleitoral, por meio da qual indeferiu a petição inicial da Representação
Eleitoral, proposta para apurar a veiculação de propaganda eleitoral extemporânea.

Os recorrentes requereram, em caráter liminar, a concessão de tutela
antecipada, para a remoção das postagens em que contenham o número de urna dos
representados e, no mérito, o provimento do recurso, para anular a sentença proferida
pelo Juízo Eleitoral a quo com o retorno dos autos à origem para que seja realizada a
citação dos representados para que exerçam o direito ao contraditório e,
subsidiariamente, a reforma da sentença, reconhecendo-se a propaganda eleitoral
antecipada com fixação de multa.

Com fundamento no artigo 995, parágrafo único, do CPC, não tendo sido
demonstrado, de plano, a probabilidade de provimento do recurso interposto o pedido de
antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 43928160).

II.i. Preliminar de nulidade da sentença:

Embora a Procuradoria Regional Eleitoral tenha apresentado parecer,
manifestando-se pelo parcial provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de
anular a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e, via de consequência,
determinar-se o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, por
entender que estavam presentes os requisitos previstos na legislação para
processamento do feito, não se vislumbra qualquer efetividade da nulidade da decisão.

Primeiro, porque, não obstante o Juiz Eleitoral tenha consignado no
dispositivo o indeferimento da inicial, com fulcro no art. 330, inciso III do CPC, constata-
se, ao ler a fundamentação, que houve o enfrentamento do mérito na medida em que
reconheceu a inexistência de propaganda eleitoral antecipada ilegal:

Assentou o Magistrado:

E para além da disposição legal, nos termos da jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral citada acima, a veiculação de imagens com divulgação do
número com o qual o pré-candidato pretende concorrer, mas sem pedido
explícito de votos, como é o caso, não configura propaganda eleitoral
extemporânea.
Num. 43944786 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493557700000042898283
Número do documento: 24082408493557700000042898283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/09/2024 10:55:18

De outro lado, foi interposto o presente recurso eleitoral em face da sentença,
foram apresentadas as contrarrazões pelos recorridos, bem como o Ministério Público
Eleitoral de primeiro grau já ofereceu parecer. Ou seja, o contraditório e a ampla defesa
foram assegurados às partes, estando a causa madura para julgamento, de modo que se
prossegue à análise do mérito.

Incide, portanto, o disposto no art. 1013, § 3º, inciso II, do CPC:

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal
deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites
do pedido ou da causa de pedir;

Portanto, inexiste óbice processual que possa impedir a análise do mérito do
presente recurso.

II.ii. Mérito:

No mérito, o recurso não merece provimento.

Na espécie, tem-se que, de acordo com a exordial, as condutas apontadas
como propaganda extemporânea consistem em menção, por parte dos recorridos, ao
número do PSD (55), durante a convenção partidária da agremiação, ocorrida em
23/07/2024. Veja-se a suposta propaganda antecipada:

Num. 43944786 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493557700000042898283
Número do documento: 24082408493557700000042898283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/09/2024 10:55:18

De acordo com o alegado, teria, além disso, havido ampla divulgação do
número de urna dos candidatos, com postagens do vídeo em redes sociais, nos seguintes
endereços:

O Juízo Eleitoral da 21ª Zona Eleitoral indeferiu a petição inicial, com base no
artigo 330, III, do CPC, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, por entender
ausente a configuração da propaganda eleitoral antecipada (ID 43927451):

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que, a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
Num. 43944786 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493557700000042898283
Número do documento: 24082408493557700000042898283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/09/2024 10:55:18

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
Num. 43944786 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493557700000042898283
Número do documento: 24082408493557700000042898283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/09/2024 10:55:18

direta com o ato de votar.”

Acerca deste assunto, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver
“de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o
entendimento de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando
veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se
identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento
nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

No caso, não se verifica a ilegalidade apontada.

Quanto à menção ao número da legenda do partido, não há como se
reconhecer qualquer ilícito, visto que, em se tratando da convenção para a escolha dos
candidatos e deliberação sobre coligações do PSD a referência àquele número, por óbvio,
é frequente e própria ao contexto do ato em que inserida, não encontrando vedação na
norma. Ademais, das postagens realizadas, dando notícia acerca da realização da
convenção partidária, não se encontra presente qualquer pedido explícito de voto,
tampouco o uso das palavras mágicas.

O Tribunal Superior Eleitoral adota posicionamento de que só a divulgação do
número que o candidato pretende concorrer não é suficiente para configurar propaganda
eleitoral irregular, se não houver pedido de voto.

Colaciona-se o seguinte julgado em caso análogo:
Num. 43944786 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493557700000042898283
Número do documento: 24082408493557700000042898283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/09/2024 10:55:18

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZADA.
DESPROVIMENTO.

1. Da leitura dos dizeres descritos no acórdão regional, extrai-se que a
mensagem e o jingle divulgados por meio de carro de som, a despeito da
menção à pretensa candidatura e ao número do candidato, não contêm
pedido explícito de voto.

2. A veiculação de mensagem com menção à possível candidatura,
acompanhada da divulgação do número com o qual o pré-candidato
pretende concorrer, desde que inexistente o pedido expresso de voto,
não configura propaganda eleitoral antecipada.

3. A decisão agravada, portanto, reafirma situação atípica delineada pelo
legislador. 4. Agravo regimental desprovido. (TSE - RESPE:
00000443820166140041 SANTA LUZIA DO PARÁ - PA, Relator: Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data de
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 245, Data 19/12/2017,
Página 69/70) (sem grifos no original).

No mesmo sentido, esta Corte também já decidiu:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. CONVENÇÃO. TRANSMISSÃO AO VIVO.
INEXISTÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. MENÇÃO AO NÚMERO DA LEGENDA.
PEDIDO DE APOIO DIRIGIDO AOS CORRELIGIONÁRIOS. AUSENTE
PEDIDO EXPLÍCITODE VOTOS. NÃO CONFIGURADA PROPAGANDA
IRREGULAR.

1 - Não se configura propaganda eleitoral antecipada a mera menção ao
número da legenda do partido e o pedido de apoio e participação
dirigido aos correligionários, realizados em convenção partidária, ainda
que referido ato partidário esteja sendo transmitido ao vivo pela página
pessoal do pré-candidato em rede social, quando do teor das
mensagens não se extrai o pedido explícito de votos dirigido a
eventuais eleitores que estejam assistindo à transmissão.

2 - Provimento.

(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 06000559620206160178, relator Thiago Paiva
Dos Santos, Publicado em 04/11/2020).

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

Num. 43944786 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493557700000042898283
Número do documento: 24082408493557700000042898283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/09/2024 10:55:18

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA – FE BRASIL DE SIQUEIRA CAMPOS e ALESSANDRO DA SILVA, a fim
de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral que não acolheu a
representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600080-56.2024.6.16.0021 -
Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: FE BRASIL - SIQUEIRA CAMPOS - Advogados
do RECORRENTE: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR -
PR74006-A - RECORRIDOS: LUIZ HENRIQUE GERMANO, PAULO CESAR LEITE DOS
SANTOS, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - SIQUEIRA CAMPOS - PR - MUNICIPAL,
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE SIQUEIRA CAMPOS - PR -
Advogado dos RECORRIDOS: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - PR22155-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43944786 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/08/2024 08:49:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082408493557700000042898283
Número do documento: 24082408493557700000042898283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/09/2024 10:55:18